Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. MANTIDA VALORAÇÃO NEGATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A cadeia de custódia refere-se a um procedimento sequencial e ininterrupto, voltado à preservação e à salvaguarda da prova desde a sua produção até o seu descarte, de modo a assegurar que não se perca nem seja destruída antes de sua adequada utilização no processo.
1.1. Para a declaração da nulidade por quebra da cadeia de custódia, é imprescindível que a Defesa demonstre o prejuízo suportado em razão do alegado vício, o que não ocorreu no caso em análise.
2. O ingresso em domicílio sem mandado é lícito quando fundado em razões objetivas indicativas de flagrante delito, consoante entendimento do STF (RE 603616/RO). Preliminar rejeitada.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas – em especial pelas versões judicial e extrajudicial dos policiais que atuaram no caso, e pela apreensão de droga em poder dele, deve ser mantida a condenação.
4. A apreensão de expressiva quantidade de maconha, juntamente com porções de crack, possibilita a valoração negativa nos termos do art. 42 da LAD, e fixação da pena-base acima do mínimo legal.
6. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.